Tribunal: TJSP
Processo: 1000157-71.2024.8.26.0306
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Júlio César Franco
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. FINANCIAMENTO AUTOMOTIVO. I. CASO EM EXAME: RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO BANCO RÉU CONTRA SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO, DETERMINANDO A DEVOLUÇÃO SIMPLES DO SEGURO PRESTAMISTA E DAS TARIFAS DE CADASTRO E DE AVALIAÇÃO DE BEM. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A QUESTÃO EM DISCUSSÃO CONSISTE EM

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. FINANCIAMENTO AUTOMOTIVO. I. CASO EM EXAME: RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO BANCO RÉU CONTRA SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO, DETERMINANDO A DEVOLUÇÃO SIMPLES DO SEGURO PRESTAMISTA E DAS TARIFAS DE CADASTRO E DE AVALIAÇÃO DE BEM. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A QUESTÃO EM DISCUSSÃO CONSISTE EM VERIFICAR A INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DAS TARIFAS ADMINISTRATIVAS E DO SEGURO. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. HOUVE CONTRADIÇÃO NA SENTENÇA, QUE LEGITIMOU A COBRANÇA DA TARIFA DE CADASTRO NA FUNDAMENTAÇÃO, MAS DETERMINOU SUA DEVOLUÇÃO NO DISPOSITIVO. 4. AS TARIFAS DE CADASTRO E DE AVALIAÇÃO DE BEM ESTÃO PREVISTAS NO CONTRATO E A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESTÁ COMPROVADA. CONDENAÇÃO À RESTITUIÇÃO AFASTADA. 5. COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA SEM OPÇÃO DE ESCOLHA CARACTERIZA VENDA CASADA. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. IV. DISPOSITIVO: 6. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.